Tribunal: TJMT
Processo: 1008519-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008519-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1008519-32.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1008519-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo interno interposto por
Bruno Severino Rodrigues Neto,
contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento no 1008519-32.2021, por perda de objeto (id
90424966).

Em síntese, aduz o desacerto da decisão monocrática, porque
houve a prolação de sentença
que extinguiu prematuramente uma ação com sérias implicações financeiras, patrimoniais, sociais e emocionais, onde o agravante foi excluído do quadro societário de uma empresa sem qualquer determinação judicial, acordo ou venda de contas sociais.

Defende a necessidade de suspensão do presente Agravo de Instrumento, porque suscita questões inerentes
ao mérito da ação da origem
, que é justamente o retorno do agravante ao quadro societário da empresa.

Afirma que
“se provido o recurso apelatório o processo retomará seu curso normal, podendo inclusive ser aproveitado os atos processuais existentes, bem como a interposição desta espécie recursal. E caso não seja provido o recurso apelatório, aí sim, este recurso poderá ser julgado prejudicado pela perda do objeto
” (sic id 92579985).

Pede a reconsideração da decisão, ou, o provimento ao Agravo Interno, para que seja suspenso este recurso até julgamento final de recurso apelatório interposto junto a ação de origem, em observância ao princípio do julgamento de mérito e aproveitamento dos atos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1008519-32.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que julgou prejudicado o presente agravo de instrumento, frente a prolação de sentença na origem.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, contra decisão que na Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000482-53.2021.8.11.0020 - 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, movida em desfavor de
Gabriel Rodrigues Filho,
indeferiu antecipação de tutela de suspensão dos efeitos do ato de exclusão de seu nome do quadro societário da empresa a Auto Posto no 01 Ltda.

Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela.

Foi determinada a intimação do agravado para apresentar contraminuta.

Sobreveio petição do autor em que deu conta da prolação de sentença de extinção do processo, sem exame do mérito. Postulou, contudo, não seja extinto o presente agravo, porquanto a sentença havia sido objetada por meio de embargos de declaração na origem, em que postulou a “correção do erro material” (id 88222495 - Pág. 1).

Sem razão, contudo, o agravante.

Ocorre que em consulta ao processo na origem,
observa-se que a sentença de extinção da demanda foi proferida aos 20-4-2021 (id 56154165 na origem) e os embargos de declaração, interpostos contra referida decisão, igualmente desprovidos aos 08-6-2021
(id
57328871 na origem).

Se há sentença proferida do feito originário, a solução lógico-jurídica que o caso reclama é reconhecer-se por prejudicado o presente recurso, com base no disposto no artigo 1.018, § 1o do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDICADA PELO AGRAVANTE. 1. Sobrevindo sentença na origem, e conforme indicado pelo Ministério Público/agravante, o recurso restou prejudicado, em face da perda do objeto.
2. O interesse em ver julgado o recurso - para o efeito de ver reformada a decisão impugnada - por evidente, é de quem recorre, no caso do Ministério Público, e não da parte agravada, no caso as aqui agravantes (agravo interno). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50232888120208217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 27-05-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória. Transporte de pessoas. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Sentença proferida em sede de Primeiro Grau. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107994-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Assim, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, diante do julgamento posterior à interposição do presente agravo.

Posto isso,
julga-se prejudicado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.”

O argumento do agravante, no sentido de que deve privilegiar-se o mérito da ação, a fim de que se aguarde o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, não se sustenta.

Ocorre que independentemente da matéria atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento e seu conteúdo,
a superveniência de sentença proferida na ação de origem ocasiona a perda do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em momento anterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA E-PROC. Considerando a digitalização e cadastramento do feito junto ao sistema e-Proc,
com a extinção do processo sem resolução do mérito na origem, resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, devido à perda do objeto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”.
(Agravo de Instrumento, No 70084398023, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 20-10-2020)

(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROLATADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que o Juízo a quo sentenciou, julgando extinto o feito, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, prejudicada a análise do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”
. (Agravo de Instrumento, No 70073805632, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 18-09-2020)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e, portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

(N.U 1004864-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.”
(N.U 1015928-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
(grifei)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, salvo exceção do artigo 1.019, I, do CPC.
(N.U 1018489-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
(grifei)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021